Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0709386-09.2021.8.07.0001 Embargante CAI LIAI Embargado THAIS MARQUES LEÃO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. O apelo interposto nos presentes autos não foi conhecido no v. Acórdão nos seguintes termos: Por força do instituto da preclusão e do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, é inadmissível a interposição de três recursos idênticos em cada processo contra Sentença única que julgou simultaneamente as ações. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a interposição de sucessivos (ou concomitantes) recursos pela mesma parte, em face da mesma decisão judicial, implica o não conhecimento daqueles protocolizados por último, em observância aos princípios da unirrecorribilidade e da consumação” (AgInt no REsp n. 1.214.400/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016.). Dessa forma, em razão de o recurso de apelação ter sido interposto nos autos do Proc. n. 0711943-66.2021.8.07.0001 na data de 03/02/2022 às 18h:03min., não conheço dos apelos aviados nos autos dos processos de números 0709386-09.2021.8.07.0001 (18h:05min.) e 0708208-25.2021.8.07.0001 (18h:07min). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço apenas o recurso interposto nos autos do Proc. n. 0711943-66.2021.8.07.0001. Dessa forma, deixo de conhecer os embargos de declaração interpostos nos presentes autos e pedido de concessão de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração aviados nos autos do Proc. n. 0711943-66.2021.8.07.0001. Intime-se. Brasília, 09 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator